Tribunal: TJDFT
Processo: 0031158-10.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031158-10.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA APELADO: ANDERSON EVANGELISTA SILVA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação de LOJAS ANDERSON EVANGELISTA SILVA e BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo do réu devidamente recolhido (ID 8541920). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões aos ID’s 8541932 e 8541941. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2020 17:26:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator